Tribunal: TJSP
Processo: 1033664-16.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Assistência à Saúde
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO
Mandado de Segurança – IAMSPE – Agregado – Inclusão – Excepcionalidade – Não enquadramento – Impossibilidade:

– O contribuinte do IAMSPE pode incluir seus genitores ou madrasta e padrasto como beneficiários, na condição de agregados, desde que observados os prazos, ou comprovada a necessidade, sujeitando-se à excepcionalidade, na forma da lei.